Tribunal: TJDFT
Processo: 0738192-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RELAÇÃO BANCO-CLIENTE. LANÇAMENTOS INDIVIDUALIZADOS QUANTO À NATUREZA E VALOR NA CONTA-CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO PARA ALCANCAR OBJETIVO DIVERSO – REPETIÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O autor pleiteou a prestação de contas relativa a 2.447 lançamentos em sua conta-corrente ocorridos nos últimos dez anos e que envolveriam, inclusive, empréstimos consignados. Para tanto, sustentou que, além de não reconhecer as operações, o banco teria cobrado juros, multa, correção monetária e comissão de permanência sem previsão contratual.
2. A jurisprudência dominante firmou-se no sentido de que, embora admissível o ajuizamento da ação pelo titular de conta-corrente em desfavor do seu banco, é imperioso que se aponte na inicial motivos consistentes em que se funde sua pretensão, ou seja, quais as operações e lançamentos efetuados pelo depositário e administrador dos recursos a ele confiados. No caso, não existe dúvida quanto à natureza dos lançamentos e os valores, exceto quanto à sua validade ou existência de negócio jurídico entre as partes que legitimassem as operações.
3. Inexistente juto fundamento e que justifique a pretensão, julga-se o autor carecedor do direito de ação.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.